Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇOS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) sentença citra petita; (ii) licitude do reajuste da tarifa do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet; (iii) direito do autor à restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos; (iv) direito do autor à reparação por danos morais; e (v) direito ao restabelecimento do plano originalmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade. A sentença abordou todos os pedidos formulados pela parte autora, inexistindo violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). Embora não acolhida a tese do autor, a sentença foi satisfatoriamente fundamentada e os pontos controvertidos foram enfrentados, importando destacar que o dever de fundamentação não exige a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados, bastando que sejam apreciadas as questões essenciais ao deslinde da causa (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e a ré, fornecedora do serviço de telefonia, responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A prova documental comprova que no período de 2021 a 2023 o plano de serviços contratado pelo autor foi alterado de forma ampla e sucessiva (ID 73465454), sem nenhuma impugnação do autor, que utilizou os serviços disponibilizados e pagou as mensalidades cobradas, sem variação significativa do preço (R$29,32 para R$30,92). Em fevereiro/2024, com o término dos descontos promocionais, o autor se opôs ao valor cobrado de R$89,90, requerendo o restabelecimento do plano original.
6. A Resolução no 632/2014 da ANATEL (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações) dispõe: “Art. 52. As prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de planos de serviço, ofertas conjuntas e promoções aos consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
7. Na hipótese, o autor foi previamente comunicado do reajuste da mensalidade para R$89,90 (ID 73465421 - Pág. 1/2), valor que se revela proporcional aos serviços oferecidos e não configura abusividade, ante o término dos descontos promocionais. Ademais, o autor utilizou os serviços disponibilizados e aceitou as mensalidades reajustadas anteriormente, importando destacar que desde 2023 a velocidade da internet fornecida foi aumentada para 130 Mbps (ID 73465422 - Pág. 10).
8. A extinção de planos promocionais pela operadora não configura prática abusiva, cabendo ao consumidor, regularmente informado, escolher o melhor plano de serviços disponível no mercado. Segundo o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), as prestadoras devem garantir a todos os clientes, novos ou antigos, o acesso às ofertas disponíveis, inclusive as promocionais, obrigação que foi atendida pela ré, ante a ausência de prova em sentido contrário.
9. Por outro lado, o autor não solicitou a migração para plano de serviços de menor abrangência (downgrade) e, na forma tacitamente contratada, os serviços foram integralmente fornecidos, de forma que é descabida a devolução de valores pagos ou o restabelecimento do plano original.
10. Inexistindo conduta abusiva ou defeito no serviço prestado pela ré, a pretensão indenizatória carece de amparo legal ou contratual. O dano moral reclamado não é presumido (in re ipsa) e o autor não demonstrou que os seus atributos pessoais foram violados, e tampouco que ocorreu perda significativa de seu tempo útil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o e 3o; Res. no 632, ANATEL, art. 52.